Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739978-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DE JESUS GOMES AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718615-32.2017.8.07.0001 - id 68897134) que reputou válidos os atos judiciais praticados até então, tendo em vista a desnecessidade de nova intimação pessoal da devedora, por intermédio da Defensoria Pública, que a patrocina no presente caso. Sustenta, em suma, a nulidade dos atos por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “Chamo o feito à ordem. A executada VALQUIRIA PEREIRA DE JESUS GOMES, por intermédio da Defensoria Pública, alega nulidade no procedimento, ante a ausência de intimação para apresentação de impugnação após o decurso do prazo para pagamento voluntário (ID 67783503). O exequente se manifestou ao ID 68736789. (...), verifico que após a certificação do prazo para cumprimento voluntário da obrigação (ID 58221711), o feito prosseguiu sem a remessa à Defensoria Pública. De fato o art. 525 do Código de Processo Civil determina que o prazo para a impugnação se inicia automaticamente após o decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. A regra ainda é clara ao dispor que ‘independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação’. O pedido formulado pela Defensoria Pública é a concessão de um benefício de dupla intimação, o que não encontra amparo na regra expressa. O processo é eletrônico e a Defensoria Pública tem que criar seus mecanismos de controle. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 67783503.” 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 12.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR